Tribunal: STF
Processo: Rcl 78444
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de tempestivo agravo regimental interposto por Kely Wollmann contra decisão monocrática mediante a qual julguei procedente a reclamação para cassar o ato reclamado de reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes, por entender que houve afronta às teses firmadas pelo STF no julgamento da ADPF nº 324, das ADC’s nº 48 e 66 e das ADI’s nº 3.961 e 5.625. 



    A agravante alega que 



    “Com a devida vênia ao entendimento de Vossa Excelência, não se apresenta a hipótese de decisão a ser proferida monocraticamente, com fulcro no art. 161 do RISTF, uma vez que não se trata de matéria com posicionamento unânime do STF (utilização de contrato comercial de franquia/corretagem para fraudar relação de emprego quando previstos os elementos do art. 2º e 3º da CLT). 



    Na realidade, conforme já exposto, a decisão destoa da tese vinculante fixada por esta Suprema Corte do julgamento da ADI 5625 (nulidade do instrumento comercial quando presentes os elementos configuradores da relação de emprego). 



    (...) 



    Não obstante, tampouco houve citação da beneficiária para se manifestar nos autos, seja apresentando contestação ou fazendo o manejo de embargos declaratórios ou agravo regimental, em violação ao disposto no art. 989, do CPC, art. 5º, LV, da CF/88.“ (e-doc. 13, p. 5). 



    Sustenta que 



    “O manejo da Reclamação Constitucional só merece ser conhecido nas hipóteses previstas no art. 988 do CPC, o que não se vislumbra nestes autos. No caso concreto, a Reclamante (Prudential) vem interpondo de forma reiterada Reclamações nesta Suprema Corte, desvirtuando a aplicação do disposto no art. 988, IV, do CPC, sob a premissa de estar a garantir a observância dos acórdãos proferidos na ADC 48, ADC 66, ADI 5615 e ADPF 324/DF e no RE 958252 (Tema/RG 725), que tratam, em síntese, da licitude da terceirização de atividade fim e de outros modelos de negócio, distinguindo-se da realidade dos autos de origem (falsa pejotização para mascarar a vínculo empregatício quando existentes os elementos do art. 2º e 3º da CLT).” (e-doc. 13, p. 6)



    Aduz a agravante, acerca da alegada ausência de esgotamento de instâncias, que, “[n]o caso dos autos, o processo subjacente encontra-se no C. TST aguardando julgamento do Agravo de Instrumento interposto pela Prudential. Não houve, portanto, esgotamento da matéria (vínculo de emprego) perante a instância ordinária (Justiça do Trabalho).” (e-doc. 13, p. 8)



    Defende, ainda, inexistência de aderência estrita, eis que “o fato de ter sido contratado, inicialmente, sem Pessoa Jurídica, afasta o enquadramento no Tema 725 e da Tese firmada no julgamento da ADPF 324, STF, uma vez que eles partem da premissa de atividade empresária com CNPJ.” (e-doc. 13, p. 10)



    Requer 



    “- [...] a suspensão da presente reclamação até a definição da tese a ser adotada no Tema 1389 deste Pretório Excelso e;



     - ao final, quando retornar para julgamento, na eventual hipótese da tese adotada ser favorável à beneficiária, exercer o juízo de retratação para negar seguimento à presente reclamação ou;



     - levar à Turma para dar provimento ao presente agravo regimental, julgando improcedente a reclamação.” (e-doc. 13, p. 19)



    Pugna, ainda, pela concessão da gratuidade de justiça.



    É o relatório. Decido.   



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 e ss. da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.  



    Compulsados os autos, verifico que julguei procedente a reclamação para cassar o ato reclamado de reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes, por entender que houve afronta às teses firmadas pelo STF no julgamento da ADPF nº 324, das ADC’s nº 48 e 66 e das ADI’s nº 3.961 e 5.625



    A decisão ora agravada contempla os seguintes fundamentos:  



       “Não tendo sido verificado qualquer vício no negócio jurídico ou vulnerabilidade, até porque se presumem paritários e simétricos, entendo que a autoridade reclamada deixou de observar os precedentes firmados por esta Corte.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:      



    ‘[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]’ (Plenário, DJe de 13/9/19).      



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:      



    ‘[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]'  
(Plenário, Je de 6/9/19).  



    Entendo, ainda, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 reforça o juízo de procedência do pedido nos autos. Nesse precedente, restou consignado o seguinte:



    ‘2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.’ (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)      



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide: 



    [...]



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020879-19.2020.5.04.0025, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória”. (e-doc. 8)



    Observe-se, contudo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389 (ARE n. 1532603), no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. 



    No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE n. 1532603, Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional dos processos, nos seguintes termos:   



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, “Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”. 



    [...] 



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    [...] 



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”. (Grifei). 



    Logo, a superveniência do reconhecimento da repercussão geral no Tema n. 1389 da RG (ARE n. 1532603) e a ordem nacional de suspensão de processos com a temática constituem mudança na moldura jurídica que impõe seja dada parcial procedência à presente reclamação para cassar a decisão da Justiça do Trabalho, determinando-se a observância da supracitada ordem de suspensão nacional de processos cuja discussão envolva o instituto da “pejotização” e seus desdobramentos, nos  termos  da supramencionada decisão.   



    Trata-se de alteração jurídica relevante que gera reflexos imediatos na marcha processual, devendo ser considerada pelo órgão julgador de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), que assim preceitua, in verbis: 



    "Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”



    Pelo exposto, dou provimento parcial ao agravo e reconsidero a decisão agravada para, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020879-19.2020.5.04.0025, e determinar a observância da supracitada ordem de suspensão nacional de processos determinada nos autos do ARE n. 1532603 (Tema n. 1389 da RG). 



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.  



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente